Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-67.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708136-67.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS TIECHER, BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR MACHADO TIECHER D E S P A C H O Tendo em vista a existência de interesse de incapaz, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator